Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50640135, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores processais de ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA (JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e VANUSA PEREIRA DE SOUZA). No ID: 52122748, o Distrito Federal manifestou concordância com o pedido de sucessão processual. Nos ID: 35166532 e 37759882, o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos, exceto ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA, porque pendente a habilitação de seus sucessores. No ID: 38399545, o SINDIRETA requereu a retificação do PCT N. 0709072-32.2022.8.07.0000, expedido em favor de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, haja vista erro material quanto ao número do CPF, onde se lê: 835.676.071-20, deve-se ler: 184.953.621-04, conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio da Receita Federal e juntado no ID: 9643247, fl. 732/PDF. Em revista aos autos extrai-se o seguinte: i) cópia do acordo firmado entre as partes no ID: 9643202 - fls. 573-577 / PDF; ii) honorários contratuais majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 9643202 - fls. 570-572 / PDF e iii) cópia do acórdão proferido nos embargos à execução no ID: 9643092, iv) os EE n. 2009.00.2.003196-9 transitaram em julgado em 22/3/2010; e v) honorários à execução foram fixados no ID: 35166532. Passo a decidir. I. Ante o documento extraído do sítio da Receita Federal (ID: 9643247 - fl. 732/PDF), observa-se que o CPF de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS é 184.953.621-04. Defiro o pedido do SINDIRETA de ID: 38399545. Oficie-se à COORPRE, com vistas à retificação do PCT n. 0709072-32.2022.8.07.0000, fazendo constar o CPF 184.953.621-04 para FRANCISCO GOMES DOS SANTOS. Retifique-se a autuação. II. Passo ao saneamento do feito em face de ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA. Os documentos foram acostados na seguinte ordem: i) filiação ao SINDIRETA – ID: 9643152, fl. 332/PDF; ii) declaração de vínculo funcional - ID: 9643152, fl. 344/ PDF e iii) ineditismo da demanda: ID: 9643152, fls. 352-353 / PDF. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à substituída ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA. III. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito da substituída processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados, a regular representação deles em juízo pelo instrumento de mandato providenciado, bem como foram informadas as quotas sucessórias, como segue: ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA: certidão de óbito vista no ID: 50640135, fl 1288/PDF e IDENTIDADE FUNCIONAL às fls. 1289-1290/PDF; JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA: CNH às fls 1292 e 1293/PDF; procuração à fl 1291/PDF, quota sucessória em 50%; VANUSA PEREIRA DE SOUZA: CNH à fl 1295/PDF, procuração à fl 1294/PDF e quota sucessória em 50%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, uma vez que o ente Distrital não apresentou oposição (ID: 52122748), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, admito JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e VANUSA PEREIRA DE SOUZA à sucessão processual de ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA. IV. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos de sucessores processais de ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA (JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e VANUSA PEREIRA DE SOUZA), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento), deferido no ID: 9643202. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador